Tribunal: TJSP
Processo: 1612152-60.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-18
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – Município de Guarulhos – Taxa de fiscalização – Exercício de 2015 – Irresignação contra sentença que extinguiu a execução em razão do abandono da causa – Não cabimento de recurso de apelação – Valor da causa na data da propositura da ação inferior ao valor de alçada – Recurso não conhecido.